Tribunal: TJPA
Processo: 0018836-12.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018836-12.2015.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANDREA DO CARMO MACIEL NEVES, MARCIO JEFFERSON ALENCAR DO NASCIMENTO, ELIS REGINA AMARAL SOARES, MARCUS WILKE SILVA LIMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível e Reexame de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Elis Regina Amaral Soares, Andréa do Carmo Maciel Neves de Souza, Marcos Wilke Silva Lima e Márcio Jefferson Alencar do Nascimento em desfavor do Prefeito Municipal de Parauapebas, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no inciso XVI, do art.37 da CF e Art. 1°, da Lei N°. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao PREFEITO DE PARAUAPEBAS/PA a realizar os procedimentos necessários à nomeação dos impetrantes nos respectivos cargos que foram aprovados no concurso público 0001/2014.

Por via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processe Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei n° 8.3.!8/2015.

Descabida a condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei n° 12.016/2009.

Serve esta sentença como OFÍCIO para a intimação da autoridade coatora e da pessoa jurídica interessada do inteiro teor desta, conforme comando do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Com ou sem recurso voluntário, remeta-se os autos ao TJPA, para reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Narram os impetrantes na inicial: 1) que prestaram o Concurso Público nº 001/2014 para os cargos de Assistente Social e Psicóloga; 2) que foram convocados por meio das Portarias de nº 117/2015, 1130/2015, 121/2015 e 165/2015, publicadas em 26 de maio de 2015; 3) que em 10 de junho de 2015 assinaram as respectivas declarações de acúmulo de cargo público e que em 23/06/2015 foram impedidos de tomar posse em razão de que o parecer da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos da Prefeitura de Parauapebas se posicionou pela impossibilidade do acúmulo de cargos, porém sem parecer jurídico que o fundamente; 4) que o acúmulo de cargos é possível e que além de impedidos de tomar posse, foram preteridos, uma vez que a Prefeitura convocou os candidatos em classificação imediatamente posterior para serem empossados nos cargos vagos.

Ao final, pleitearam a concessão da liminar em busca da imediata nomeação e, posteriormente, a concessão da segurança para confirmar os efeitos da liminar, assim como do benefício da justiça gratuita.

Liminar concedida e gratuidade negada, os impetrantes juntaram ao processo os comprovantes de recolhimento das custas judiciais.

Certificada a notificação da autoridade coatora.

Os impetrantes informam o não cumprimento da medida liminar concedida e postularam a incidência da multa fixada pelo Juízo.

Informa a administração municipal que agravou da decisão liminar, e peticionou ao juízo de origem apresentando pedido de reconsideração.

Instada, a Prefeitura Municipal de Parauapebas prestou informações, alegando, preliminarmente, ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito, alega a ausência de direito líquido e certo a ser concedido aos impetrantes, uma vez que a impossibilidade de acúmulo de cargos existe em razão da incompatibilidade de horários verificada. Afirma que deve ser negada a segurança, posto que a decisão combatida pelos impetrantes resta correta e que o mandado de segurança é instrumento que não admite dilação probatória.

Sobreveio a sentença, confirmando a liminar anteriormente concedida, conforme dispositivo acima transcrito.

Irresignado, o Município de Parauapebas, recorreu da sentença, apresentando, em razões recursais os mesmos argumentos trazidos nas informações. Postulando, ao final, pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, restando demonstrada, nos autos, a incompatibilidade de horários.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº
0018836-12.2015.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL

APELADOS: ELIS REGINA AMARAL SOARES, ANDRÉA DO CARMO MACIEL NEVES DE SOUZA, MARCUS WILKE SILVA LIMA E MÁRCIO JEFFERSON ALENCAR DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: IGNES MARIA COSTA FERREIRA (Advogada)

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível e Reexame de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Elis Regina Amaral Soares, Andréa do Carmo Maciel Neves de Souza, Marcos Wilke Silva Lima e Márcio Jefferson Alencar do Nascimento em desfavor do Prefeito Municipal de Parauapebas, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no inciso XVI, do art.37 da CF e Art. 1°, da Lei N°. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao PREFEITO DE PARAUAPEBAS/PA a realizar os procedimentos necessários à nomeação dos impetrantes nos respectivos cargos que foram aprovados no concurso público 0001/2014.

Por via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processe Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei n° 8.3.!8/2015.

Descabida a condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei n° 12.016/2009.

Serve esta sentença como OFÍCIO para a intimação da autoridade coatora e da pessoa jurídica interessada do inteiro teor desta, conforme comando do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Com ou sem recurso voluntário, remeta-se os autos ao TJPA, para reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Narram os impetrantes na inicial: 1) que prestaram o Concurso Público nº 001/2014 para os cargos de Assistente Social e Psicóloga; 2) que foram convocados por meio das Portarias de nº 117/2015, 1130/2015, 121/2015 e 165/2015, publicadas em 26 de maio de 2015; 3) que em 10 de junho de 2015 assinaram as respectivas declarações de acúmulo de cargo público e que em 23/06/2015 foram impedidos de tomar posse em razão de que o parecer da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos da Prefeitura de Parauapebas se posicionou pela impossibilidade do acúmulo de cargos, porém sem parecer jurídico que o fundamente; 4) que o acúmulo de cargos é possível e que além de impedidos de tomar posse, foram preteridos, uma vez que a Prefeitura convocou os candidatos em classificação imediatamente posterior para serem empossados nos cargos vagos.

Ao final, pleitearam a concessão da liminar em busca da imediata nomeação e, posteriormente, a concessão da segurança para confirmar os efeitos da liminar, assim como do benefício da justiça gratuita.

Liminar concedida e gratuidade negada, os impetrantes juntaram ao processo os comprovantes de recolhimento das custas judiciais.

Certificada a notificação da autoridade coatora.

Os impetrantes informam o não cumprimento da medida liminar concedida e postularam a incidência da multa fixada pelo Juízo.

Informa a administração municipal que agravou da decisão liminar, e peticionou ao juízo de origem apresentando pedido de reconsideração.

Instada, a Prefeitura Municipal de Parauapebas prestou informações, alegando, preliminarmente, ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito, alega a ausência de direito líquido e certo a ser concedido aos impetrantes, uma vez que a impossibilidade de acúmulo de cargos existe em razão da incompatibilidade de horários verificada. Afirma que deve ser negada a segurança, posto que a decisão combatida pelos impetrantes resta correta e que o mandado de segurança é instrumento que não admite dilação probatória.

Sobreveio a sentença, confirmando a liminar anteriormente concedida, conforme dispositivo acima transcrito.

Irresignado, o Município de Parauapebas, recorreu da sentença, apresentando, em razões recursais os mesmos argumentos trazidos nas informações. Postulando, ao final, pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, restando demonstrada, nos autos, a incompatibilidade de horários.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Trata-se de Reexame de Sentença e Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra decisão proferida pela Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais daquela Comarca que concedeu a segurança aos impetrantes, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinou a imediata nomeação dos impetrantes aprovados em Concurso Público.

A controvérsia dos autos reside na possibilidade do acúmulo de cargos por servidores públicos.

Sobre o assunto, diz a Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Assim, como exposto, a Constituição Federal estabelece, como regra, a proibição da acumulação de cargos públicos, isto é, a mesma pessoa não poderia, em tese, ocupar dois cargos públicos.

Todavia, embora seja esta a regra - proibição de cumulação de cargos públicos, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, acima descrito, elenca as exceções possíveis.

A Resolução n.º 218, de 06 de março de 1997, do Conselho Nacional de Saúde, reconhece como sendo profissionais de saúde de nível superior, dentre outras, as categorias de Assistente Social e Psicólogos. Assim, enquadrados estão om impetrantes na exceção prevista no Art. 37, XVI, c) da Consituição Federal, podendo acumular cargos públicos, desde que comprovada a compatibilidade de horários.

No caso em comento, os impetrantes foram aprovados no concurso promovido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para ocupar os cargos de Assistente Social e Psicólogo, ambos privativos de profissionais da área de saúde, a saber Elis Regina Amaral Soares é assistente social no TJ/PA, Andréa do Carmo Maciel Neves de Souza é analista judiciário – psicóloga TJ/PA, e Marcus Wilke Silva Lima e Marcio Jefferson Alencar do Nascimento, são assistentes sociais junto à Prefeitura de Canãa dos Carajás.

A autoridade coatora negou a posse aos impetrantes alegando a incompatibilidade de horários. No entanto, em ID 3101367 - fls 1/2, documento oficial emitido pela Coordenadoria de Treinamento e Recursos Humanos da Secretaria de Administração de Parauapebas, informa que há locais de trabalho para exercício das atividades inerentes a assistentes sociais e psicólogos que funcionam ininterruptamente, como por exemplo, hospitais, espaços de acolhimento e conselhos tutelares.

Assim, perfeitamente possível compatibilizar as jornadas de trabalho dos impetrantes sem que as suas demais atividades sejam comprometidas, pelo que correta a sentença proferida na origem.

Ademais, constata-se que, por força de liminar concedida em junho de 2015, portanto, há mais de 08 (oito) anos, os requerentes tomaram posse e entraram em exercício de suas funções, sem que o Município de Parauapebas ou o outro empregador reportem solução de continuidade ou qualquer irregularidade na prestação de suas atividades.

Sobre o assunto, os julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF - RE 1182225 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 29/03/2019)

...

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. ACÓRDÃO 2.133/2005 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF - ARE 1061845 AgR-segundo/RJ, Rel. Min Luiz Fux, julg. 15/02/2019)

...

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO. CARGA HORÁRIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. FIXAÇÃO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STF - RMS 35917 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julg. 12/11/2018)

...

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Inviável a análise, em recurso especial, da alegação de infringência a dispositivo constitucional, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal.

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.767.955/RJ, adequou sua posição à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o direito previsto no art. 37, XVI, "c", da CF/1988 não se sujeita à limitação de jornada semanal fixada pela norma infraconstitucional.

3. O único requisito estabelecido para a acumulação de cargos públicos remunerados na área da saúde é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ – Resp 1763479/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 24/09/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023